Tribunal: STF
Processo: Rcl 39879
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307-RG (TEMA 264 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Banco Bradesco S/A, em 3.4.2020, contra decisão proferida pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação n. 0206590.41.2007.8.09.0065, pela qual teria sido descumprida decisão de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG (Tema 264).
O caso
    2. Em 11.7.2019, a Relatora da Apelação n. 0206590.41.2007.8.09.0065, monocraticamente, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Banco Bradesco S/A, mantendo sentença de primeiro grau pela qual condenado o reclamante ao pagamento de expurgos inflacionários: 
    “EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. DIREITO ADQUIRIDO.
    1.A quitação exige manifestação expressa de vontade, não havendo que se falar em quitação tácita.
    2.O poupador, que mantinha contas de poupança no período dos planos econômicos governamentais, tem interesse de agir ao pleitear a diferença decorrente dos expurgos inflacionários. Demais disso, somente alegar que o pagamento foi realizado a contento, a despeito da comprovação por extratos bancários, rendimentos a menor, não prospera a suscitada ausência de interesse de agir.
    3.As instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores confiados em caderneta de poupança, possuem legitimidade para responder à pretensão de cobrança de expurgos inflacionários. 5 As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos (art. 177, CC/2016), no caso de ação de cobrança de expurgos inflacionários.
    4.O correntista que possuía caderneta de poupança no período de 1990 a 1991 tem direito adquirido aos expurgos inflacionários referentes aos Planos econômicos governamentais. Valores a serem pagos ou não ao poupador serão apurados em liquidação. 
    Recurso de apelação cível desprovido. Aplicação do artigo 932, do CPC e Súmula 568 do STJ” (doc. 4).
    Em 9.3.2020, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, nos termos do voto da desembargadora relatora, negou provimento ao Agravo Interno na Apelação n. 0206590.41.2007.8.09.0065, concluindo não ser caso de se proceder à suspensão nacional “determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 591.797 e no RE n. 626.307/SP”, sob a seguinte fundamentação:
    “Consoante relatado, versam os autos sobre recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra o decisum que nos termos do artigo 932 do CPC, conheceu do recurso de Apelação Cível e negou-lhe provimento para manter incólume a sentença fustigada.
    Em suas razões o Recorrente alega que “de forma prematura houve o julgamento do Recurso de Apelação, posto que houve decisão do STF sobrestando todos os processos em que se discute a matéria, em razão da existência de repercussão geral, e ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HOUVE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NEM QUALQUER DECISÃO DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS QUE VERSEM REFERIDA MATÉRIA.”.
    Discorre acerca da necessidade de suspensão do presente feito, tendo em vista “a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a devolução dos expurgos inflacionários deve durar pelo prazo previsto no acordo homologado junto ao STF, a fim de possibilitar a todos os interessados a aderir ou não ao acordo.”.
    Aduz que “caso o Poupador não tenha interesse na adesão ao acordo, o processo deverá permanecer suspenso, eis que ainda não houve o julgamento definitivo do Recurso Repetitivo no qual discute-se as diferenças de correção monetária em relação ao Plano Bresser.”.
    Lembra que “Em consulta pública rápida no sítio eletrônico do STF verifica-se que não houve o julgamento do Tema 264 e que houve o reconhecimento da repercussão geral.”
    Pontua que “a decisão monocrática proferida nesses autos foi feita de forma prematura, indo em desacordo com a decisão judicial proferida em sede de repercussão geral, nos RE 632212, 591797 e 626307.”.
    Estribado em tais assertivas, requer a reforma da decisão atacada para o fim de determinar o sobrestamento do presente feito até que seja julgado o Recurso Repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal ou, caso não seja esse o entendimento, que seja o recurso apreciado pelo Órgão Colegiado, para, ao final, ser-lhe dado provimento. (…)
    Contudo, tenho que a decisão atacada não merece reparos, conquanto não desponta evidenciado fato relevante a possibilitar a sua reforma, razão pela qual deve ser mantida.
    Como visto o agravante defende a necessidade de que seja o feito sobrestado, tendo em vista “a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a devolução dos expurgos inflacionários deve durar pelo prazo previsto no acordo homologado junto ao STF, a fim de possibilitar a todos os interessados a aderir ou não ao acordo.”.
    No caso em tela, analisando as razões expostas na peça recursal, em conjunto com a documentação colacionada aos autos, não verifico a demonstração da relevância da fundamentação, apta a enseja a reforma do julgado.
    Cumpre esclarecer que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 591.797 e no RE n. 626.307/SP, trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão, abrangendo somente as ações de conhecimento saneadas, mas não sentenciadas, de forma que não se amolda ao caso em comento. (…)
    Nesta senda, constatada a inexistência de argumentação capaz de alterar o ato decisório, ou qualquer abusividade na decisão agravada, não há porque reconsiderá-la, razão pela qual a mantenho a decisão recorrida e, por conseguinte, submeto seu exame ao crivo do colegiado. 
    Na confluência do exposto, mantenho a decisão conforme proferida, submetendo a insurgência à análise do Órgão Colegiado, manifestando-me, desde logo, pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, mantendo o decisum objurgado, conforme lançado.
    É como voto” (doc. 6).
    3. Contra o acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento da Apelação n. 0206590.41.2007.8.09.0065, Banco Bradesco S/A ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante assevera haver afronta ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG (Tema 264) ao argumento de que o Tribunal de origem teria descumprindo a ordem de suspensão determinada pela sistemática da repercussão geral.
    Argumenta que “o Relator do Recurso de Apelação ao dizer que no seu entender a suspensão determinada nos Recursos Extraordinários n. 626.307 e 591.797, em sede de repercussão geral, restou prejudicada com a homologação do acordo coletivo pelo STF afronta, demasiadamente a decisão proferida pelo Supremo, que deixou claro que as demandas deverão permanecer suspensas até o prazo final para a adesão ao acordo” (fl. 7, doc. 1).
    Alega ter o “Tribunal de Justiça de Goiás decidi[do] o caso prematuramente, antepondo-se à decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, nos RE 632212, 591797 e 626307 ” (fl. 7, doc. 1).
    Sustenta que “esses autos tem como objeto de discussão o Plano Verão e o Relator do Recurso Repetitivo determinou o prosseguimento dos processos em fase de liquidação de sentença/cumprimento de sentença relacionados ao Plano Collor I, mantendo a decisão em todos os seus demais termos” (fl. 7, doc. 1).
    Requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente, com fulcro no art. artigo 989, inciso II do e art. 1.019, inciso I, c/c 932, II ambos do Novo Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do mérito” (fl. 9, doc. 1).
    Pede “seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do processo 0206590.41.2007.8.09.0065” (fl. 9, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de sobrestar o julgamento da apelação e do agravo interno do reclamante, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido decisão deste Supremo Tribunal proferida no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG (Temas 264 da repercussão geral).
    6. No Recurso Extraordinário n. 626.307 (Tema 264), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010).
    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    7. Em 11.7.2019, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento da Apelação n. 0206590.41.2007.8.09.0065 (doc. 4) e, em 9.3.2020, do agravo interno interposto contra essa decisão (doc. 6), pelo que caracterizado o descumprimento da determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG.
     Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 39.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020, na Reclamação n. 38.941, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.2.2020, na Reclamação n. 21.477, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2019, e na Reclamação n. 22.854, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.2.2016.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento da Apelação n. 0206590.41.2007.8.09.0065 e determinar o sobrestamento do feito até julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 264 da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora